Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702819-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 215873249 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença, proposta por MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada. Afirma, em suma, se tratar de entidade de previdência privada sem fins lucrativos, com objetivo de instituir, administrar e executar planos de benefícios de aposentadoria, bem como custear as despesas de funcionamento e garantir a cobertura dos benefícios contratados; que a discussão no caso gira em torno dos impactos que as verbas reconhecidas na ação trabalhista tem sobre o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria da parte autora; que o valor fixado foi exorbitante, levando-se em conta as características da perícia; que o valor destoa do preço proposto em processos similares; que o trabalho é de baixa complexidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do valor devido a título de honorários periciais. Custas recolhidas (ID 66496399). Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, cumpre destacar que embora a decisão transcrita nas razões recursais (ID 66496392, p. 4/5) seja diversa da decisão agravada, o que ocasionou o equívoco na indicação do valor da perícia como se fosse R$ 18.0000,00, quando, em verdade, foi arbitrado em R$ 12.320,00, o aludido erro material não impede o conhecimento do recurso, porquanto subsiste íntegra a fundamentação deduzida, a qual, inclusive, está em consonância com a impugnação apresentada na origem, na qual a parte agravante manifestou não concordar com o valor de R$ 12.320,00 (ID 215596672, dos autos de origem). Ademais, vê-se a indicação do ID 215873249, correspondente à decisão agravada, na interposição do recurso (ID 66496392, p. 1). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação ao mérito recursal, a irresignação da parte, quanto ao valor homologado, a título de honorários periciais, é genérica, desprovida de embasamento que justifique sua redução. A proposta de honorários apresentada pelo perito (ID 210571750, dos autos de origem) indicou detalhado plano de trabalho, com a estimativa de horas para cada atividade a ser desenvolvida e os respectivos valores, além dos parâmetros praticados por outras entidades (com valores superiores ao cobrado). Após impugnação das partes, foi apresentada nova proposta de honorários periciais, com uma redução de 20% sobre o valor inicialmente indicado, resultando na importância final de R$ 12.320,00 (ID 214062287, dos autos de origem). Uma vez que inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. Esta Corte já decidiu que “em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. (...) Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários (...) com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023). Colaciona-se, ainda, precedente recente desta e. Corte, em situação idêntica à dos autos, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃOD DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS. APURAÇÃO DO VALOR DA RESERVA MATEMÁTICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE FIXAÇÃO DA PERÍCIA. VOLUME DO TRABALHO. QUANTIDADE E PROFUNDIDADE DOS QUESITOS. DURAÇÃO DO TRABALHO. VALOR DA HORA TRABALHADA SUGERIDA PELO SINDICATO. PARÂMETROS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação da parte ré ao valor dos honorários periciais e acolheu o valor proposto pelo perito. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requer a reforma para que seja reduzido o valor dos honorários periciais. 2. Os autos da origem se referem à ação de liquidação de sentença que determinou ao agravante promover o recálculo do benefício complementar de aposentadoria a partir da incorporação de horas extras recebidas em ação trabalhista, condicionada à prévia recomposição da reserva matemática pelo agravado necessária ao custeio. 2.1. Dessa feita, a prova pericial tem por pressupostos promover a (I) revisão dos benefícios previdenciários do autor e (II) o valor da reserva matemática a ser recomposta para possibilitar a revisão, tendo sido homologado o valor da perícia a quantia de R$ 14.630,00. 2.2. No caso, o perito justificou os honorários propostos apontando o volume de trabalho, o detalhamento e quantidade dos quesitos apresentados, a duração do trabalho a ser realizado de 38h30min, bem como indicando o valor da hora trabalhada sugerida pelo SESCON (Sindicado dos Profissionais e Empresas de Contabilidade do Distrito Federal) e APEJUSDF, o qual sugere o valor para perícias judiciais, extrajudiciais e arbitrais de R$ 410,00. 2.3. Assim, o valor homologado para a realização da perícia de R$ 14.630,00, considerando o valor da hora de R$ 410,00 e a duração de 38h30min de trabalho a ser realizado, está dentro dos parâmetros convencionais indicados para o caso dos autos, inexistindo quantia exorbitante. 3. De outro lado, os casos indicados pela parte agravante, relacionando valores inferiores de perícia, além de não terem o mesmo objeto dos autos, certo é que a parte deixou de promover o devido cotejo analítico indicando se tratar de cálculos idênticos, relacionado à mesma matéria, quantidade de quesitos e abrangência. 3.1. Assim, deve prevalecer a proposta apresentada pela perícia, porque em conformidade com o trabalho requerido, baseada em critérios técnicos e valores definidos pela classe respectiva. 3.2. Precedente: "(...) Na hipótese, o valor dos honorários periciais arbitrado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho se destina ao recálculo do benefício previdenciário do autor e à apuração dos valores necessários para a recomposição do equilíbrio atuarial, conforme definido no título judicial, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido". (07410866920228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2023.). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1843398, 07009774220248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024). – Grifo nosso. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora